Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuída a ré de consciência e vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não há que se falar em absolvição.
2. Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal), assim como a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso II, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.